Tribunal: TJES
Processo: 5000280-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000280-13.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAZARO TEIXEIRA CARVALHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, apontando omissão na apreciação do pedido de liberdade provisória e ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. A impetrante pleiteia a concessão da ordem com expedição imediata de alvará de soltura. Liminar indeferida em plantão judiciário. Autoridade coatora e Ministério Público manifestaram-se pela manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se houve omissão na apreciação do pedido de liberdade provisória; e (ii) avaliar se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e justificada nos termos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva foi mantida na sentença de pronúncia com fundamentação explícita, não havendo omissão no exame do pedido de liberdade provisória, já que o magistrado reafirmou a necessidade da custódia cautelar ao prestar informações ao tribunal.

4- A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 311 e 312 do CPP, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como o risco à ordem pública evidenciado pela possibilidade de reiteração criminosa.

5- A gravidade concreta dos fatos está demonstrada, considerando que o paciente, em concurso com outros agentes, incluindo um adolescente, tentou ceifar a vida de três vítimas. Circunstâncias adicionais, como a existência de registros criminais prévios e condenação em sede recursal, reforçam o juízo cautelar.

6- Condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais que justificam a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação idônea, nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP, evidenciando a necessidade de garantia da ordem pública, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

2- Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos que justifiquem a medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312 e 316;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 755.801/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe 7/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de LÁZARO TEIXEIRA CARVALHO, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes nos autos nº 0000121-79.2024.8.08.0069.

A impetrante alega, em apertada síntese, omissão quanto à apreciação do pedido de liberdade provisória e ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a imediata expedição do alvará de soltura.

Liminar indeferida no plantão judiciário (id. 11676815).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11875224).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11906675).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LÁZARO TEIXEIRA CARVALHO, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes nos autos nº 0000121-79.2024.8.08.0069.

A impetrante alega, em apertada síntese, omissão quanto à apreciação do pedido de liberdade provisória e ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Pugna pela concessão liminar da ordem com a imediata expedição do alvará de soltura.

Liminar indeferida no plantão judiciário (id. 11676815).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11875224).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11906675).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Inicialmente, no que tange à suposta omissão quanto à apreciação do pedido de liberdade provisória, verifico que o magistrado, ainda que de forma sucinta, manteve a prisão do paciente quando prestou as informações solicitadas por esta Corte.

Ademais, é certo que a prisão preventiva foi mantida na sentença de pronúncia datada de 18/11/2024, não havendo violação ao art. 316 do parágrafo único do CPP que determina a revisão nonagesimal da preventiva.

No mais, entendo que a prisão preventiva está devidamente fundamentada.

Conforme consta da denúncia, “
no dia 10 de maio de 2024, por volta das 19h00min, na Avenida Municipal, Nova Marataízes, nesta Comarca, o denunciado LÁZARO TEIXEIRA CARVALHO, com vontade de matar, conduziu seu veículo automotor Fiat/Strada, placa MTT7F14, em direção às vítimas João Pedro Simões Carvalho, Vinícius da Silva Gomes e Kauan da Silva Gomes, não se consumando o crime de homicídio por uma circunstância alheia à vontade do agente, a saber, a fuga dos ofendidos, que conseguiram escapar. [...] Depreende-se, outrossim, que os denunciados LÁZARO TEIXEIRA CARVALHO e GENECY OLIVEIRA MARVILA, mediante comunhão de desígnios entre si e com o adolescente infrator Keury Correia da Silva Oliveira, privaram a adolescente Izabela Marvila Bezerra de sua liberdade, mediante sequestro, ao obrigá-la a ingressar no interior do veículo adrede mencionado. Logo, vê-se que os denunciados LÁZARO TEIXEIRA CARVALHO e GENECY OLIVEIRA MARVILA, de forma consciente, corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente Keury Correia da Silva Oliveira, ao praticar com ele o crime descrito no art. 148, § 1º, inciso IV, do Código Penal. ”.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao manter a prisão o magistrado ressaltou a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva ante a existência de registros criminais, vejamos:

Mantenho a prisão cautelar do pronunciado Lázaro Teixeira Carvalho
, eis que responde por outro processo criminal, visando, assim, assegurar a ordem pública, e ainda, pela gravidade concreta da conduta, tendo em vista que, no vídeo contido nos autos (id 43528519), fica evidente que o acusado desvia a direção do veículo e o acelera em direção as vítimas. Destaco, por fim, que apesar do tempo de prisão do acusado até a presente data, o réu foi pronunciado e, dessa forma, superada fica alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, conforme Súmula n° 21, do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, valendo destacar as circunstâncias do caso concreto já que se tratou de crime cometido em concurso de agente e ainda envolvendo um menor, sendo o paciente o condutor do veículo.

Ademais, diferente do que alega a defesa, o réu foi absolvido em 1ª instância nos autos do processo nº 0000095-04.2012.8.08.0069, porém foi condenado em sede recursal, conforme guia de execução nº 0000380-60.2013.8.08.0069.

Conforme entendimento do STJ,
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.